Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. DANO IMINENTE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que recebeu os embargos do devedor sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia à execução.

2. A teor do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de existência do direito, o dano iminente ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo.

3. Ausentes tais requisitos, como é o caso dos autos, afigura-se inviável a concessão da medida.
4. Recurso conhecido e improvido.